Tribunal: TJMT
Processo: 1087626-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087626-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELY ALMEIDA TAKAYAMA - CPF: 522.294.241-49 (RECORRENTE), ARTHUR TAKAYAMA ASSUNCAO ALBUQUERQUE - CPF: 072.710.741-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS.
MOVIMENTAÇ
ÕES
CONTESTADA
S
. INEXISTÊNCIA DE PROVA
DA SEGURANÇA DO SISTEMA
.

ATIPICIDADE DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS.

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MATERIAL
COMPROVADO.

DANO MORAL
CONFIGURADO
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Bloqueio
de

conta-corrente
.
As
instituições

financeiras

estão

autorizadas
a
realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária

em

contas

correntes
de
seus

clientes
,
visando

evitar

acessos

indevidos

por

terceiros
(hackers),
bem

como
para
proceder

aos

esclarecimentos

necessários
e à
atualização
de dados
cadastrais
. Nesses
casos
, é
dever
da
instituição

financeira

notificar

imediatamente
o
consumidor
,
informando

os

motivos
do
bloqueio
. Por
sua

vez
, compete
ao

consumidor

comprovar
que
prestou

os

esclarecimentos

solicitados
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança

exigido
, a
fim
de
viabilizar
o
desbloqueio
de
sua

conta
-
corrente
(N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
07/10/2024,
publicado
no DJE 11/10/2024; N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
07/10/2024,
publicado
no DJE 11/10/2024; N.U 1003081-40.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 06/06/2024 e N.U 1005669-70.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 08/03/2024).

Não

havendo

notificação

ao

consumidor
e
tampouco

indícios
de
irregularidades
que
justifiquem
o
bloqueio
,
este

deve
ser
considerado

indevido
,
caracterizando

conduta

ilícita

por

parte
da
instituição

financeira
. No
caso

em

análise
, a
parte

reclamada

não

apresentou

nenhuma

evidência

ou justificativa para o
bloqueio da conta da reclama
nte
,
ônus
que
lhe

competia
,
razão
pela qual o
bloqueio

deve
ser
reconhecido

como

indevido
.

2.
Segurança nos serviços bancários.
As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (
Súmula 479 do STJ
), disponibilizando meios de segurança eficientes
(STJ
REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023)
.

A instituição financeira não é responsável por golpes aplicados em seus clientes quando não
demonstrado
o liame de causalidade entre as condutas da
instituição financeira
e o dano vivenciado pelo consumidor. Todavia, quando o consumidor nega a existência do golpe, cabe à instituição financeira a prova de que o prejuízo foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros, com participação da parte consumidora (TJ-MG - AC: 10000220227425001 MG, Relator:
Joemilson
Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2022 e TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1007668-84.2023.8.26.0297 Jales, Relator: Airton Pinheiro de Castro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2023).
As instituições financeiras
pod
em
utiliza
r
tecnologia para facilitar suas operações e reduzir seus custos,
mas
devem disponibilizar ferramentas eficientes para
garantir a segurança das operações realizadas em conta
-
corrente por meio de
Internet Banking
ou
Apps
. Inexistindo prova de que a instituição financeira exigiu mecanismos de segurança como
dupla camada de senhas (uma para acesso e outra para transações); cadastro de IP dos equipamentos autorizados para efetuar transações; exigência de códigos fornecidos por
tokens
físicos ou digitais; utilização de biometria digital ou facial; há
conduta ilícita da parte reclamada
, que
é responsável pelo prejuízo de seu cliente
(TJ-SP - AC: 10046641420218260037 SP 1004664-14.2021.8.26.0037, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 19/01/2022, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2022; TJ-DF 07064457720218070004 DF 0706445-77.2021.8.07.0004, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 07/03/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2022; TJ-MT - RI: 10544814120228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/04/2023; e N.U 1038267-72.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023).
Nestes casos, a instituição financeira deve demonstrar em qual local e dispositivo foi alterada a senha ou cadastrado novo dispositivo, bem como o local e dispositivo que realizou as transferências. No entanto, n
ão h
avendo
prova do golpe, conclui-se que
os débitos impugnados ocorreram por falha dos mecanismos de segurança da instituição financeira, tais como
senha, biometria e
habilitação
de dispositivos específicos para transações, dentre outros.

3.
Análise do caso concreto
.
Na situação em análise,
a autora

teve
su
a conta bloqueada por
supostos
motivos de segurança entre os dias 01 e 05 de setembro de 2024
e
foi 03 (três) vezes até a agência para solicitar o desbloqueio, ocasião em que a gerente informou que realizou os procedimentos de desbloqueio
. No entanto
,

ao chegar a sua residência e tentar acessar o aplicativo do banco,
a reclamante
não obteve êxito, constatando que permanecia bloqueado.
P
ela quarta vez,
foi
ao banco

momento em que foi
constatado
que entre os dias 07 e 24 de setembro de 2024 foram realizadas múltiplas transferências fraudulentas via
PIX
em sua
conta-corrente
, totalizando o valor de R$ 9.000,00
.
Apesar de
contest
ar
as transações, protocolando pedido administrativo de estorno de valores e resolução de fraude,
ainda
foi alvo de mais 04 (quatro) transações fraudulentas, no valor total de R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais).

Não resta dúvida, nesse caso, da negligência da instituição financeira, que deve ser responsabilizada
,
como bem concluiu o
juízo de primeiro grau:
"
Destaque-se que as transações realizadas estão fora dos padrões e perfil de consumo da autora, pessoa idosa (ID 178648242). Outrossim, causa muita estranheza a alta quantia de transações (89 transferências PIX) com baixo valor para os mesmos destinos, de forma que o banco continuou permitindo tais transferências sem quaisquer checagens de segurança.
"

A conclusão do juízo a quo não merece reparo,
especialmente
considerando a
evidente
atipicidade das transações
realizadas,
que deveriam ter ativado os sistemas de alerta e segurança do banco reclamado.

4.
Dano material.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Os danos materiais na modalidade de perda emergente foram
demonstrados
por meio de
divers
a
s transferências
, via PIX
, como demonstrado no extrato apresentado no
ID 274477484/PJe2
, totalizando
R$ 9.965,00 (nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais)
.
3.
Dano moral.

Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, a
cobrança

indevida
de valor
em

conta-corrente
,
decorrente
de
contratação

não

realizada
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
(N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024; N.U 1018032-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024; e N.U 1045066-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024).

5.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o tempo
que a

conta
-
corrente

permaneceu

bloqueada
e o valor
das transações realizadas
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.
Este valor
está

conforme os

precedentes
das
Turmas

Recursais
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

condenação

em

quantia
superior

(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022).

6.
Recurso conhecido e
não provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1087626-20.2024.8.11.0001

Origem
: 2o
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
: NELY ALMEIDA TAKAYAMA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NELY ALMEIDA TAKAYAMA
ajuizou

reclamação

em
face de BANCO BRADESCO S/A.
Noticiou
que: a)
teve

sua

conta

bloqueada

por

motivos
de
segurança
; b)
compareceu

diversas

vezes
à
agência
para
desbloquear
a
conta
,
sem

sucesso
; c) entre 07 e 24 de
setembro
de 2024,
foram

realizadas

múltiplas

transferências

fraudulentas
via PIX,
totalizando
R$ 8.899,00; d)
mesmo

após

contestar
as
transações
,
foram

realizadas

mais

quatro

transferências

fraudulentas
,
totalizando
R$ 1.065,00.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
para: a)
estorno
do valor de R$ 9.965,00; b)
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
parcial

procedência
com o
seguinte

teor
:
"Vistos etc.
Dispensado
o
relatório

conforme
art. 38 da Lei
no
9.099/95.
Fundamento
e
decido
. As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados

nos

arts
. 2o e 38, ambos da Lei
no
9.099/95 c/c art. 1.046, §§ 2o e 4o, do CPC c/c
Enunciados

no
161 e 162, ambos do FONAJE.
Preliminar
. Da
falta
de interesse de
agir

Além
do
requerimento

na

esfera

administrativa

não
ser
requisito
a ser
preenchido

previamente

ao

ajuizamento
da
demanda
judicial,
haverá
interesse processual
ou
interesse de
agir
sempre que se
fizer

necessária
à via processual para o
alcance
do
objeto

perseguido
.
Rejeito
a
preliminar
.
Mérito
. Em
exame

aos

elementos
dos autos,
observa
-se que a
solução
do
presente

conflito

independe
de
novas

provas
, visto que
os

fatos

controvertidos

são

comprovados

documentalmente
. De
acordo
com o
princípio
da livre
apreciação

motivada
das
provas
,
abordada

nos

artigos
370 e 371 do CPC e,
em

conformidade
com o
artigo
5o,
inciso
LXXVIII, da
Constituição
Federal, para que
não

haja

procrastinação

ao

tramite processual, julga -se desnecessária a produção de outras

provas

em

audiência
de
instrução
. Desta forma, com
fulcro
no
artigo
355,
inciso
I, do CPC,
procede
-se
ao

julgamento

antecipado
e
ao

exame
do
mérito
. Do
ônus
da
prova
. No
presente

caso
,
denota
-se
nítida

relação
de
consumo
,
nos

termos
dos
artigos
2o e 3o, ambos do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
razão
pela qual a
demanda

será

julgada

conforme
conjunto
probatório

produzido
,
relacionado

ao

ônus
da
prova
.
Outrossim
,
em
face da
verossimilhança
das
alegações
da
parte

autora
e de
sua

hipossuficiência
,
necessário
se
faz

proceder
à
inversão
do
ônus
da
prova
,
cabendo
à
parte

Reclamada
a
comprovação
de
inexistência
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
nos

termos
do
artigo
6o,
inciso
VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Em
síntese
,
a

autora
relata que
teve
a
conta

bloqueada

por

motivos
de
segurança
entre
os

dias
01 e 05 de
setembro
de 2024. Relata que
foi
03 (
três
)
vezes

até

a

agência
para
solicitar
o
desbloqueio
,
ocasião

em
que a
gerente

informou
que
realizou

os

procedimentos
de
desbloqueio
,
contudo
,
ao

chegar
a
sua

residência
e
tentar

acessar
o
aplicativo
do banco,
não

obteve

êxito
,
constatando
que
permanecia

bloqueado
. Relata que, pela
quarta

vez
,
já

cansada
de
diligenciar
junto
ao
banco, se
deslocou

novamente

até

a

agência
,
momento

em
que
foi

identificado
que entre
os

dias
07 e 24 de
setembro
de 2024
foram

realizadas

múltiplas

transferências

fraudulentas
via pix
em

sua

conta

corrente
,
totalizando
o valor de R$ 9.000,00 (
nove
mil reais).
Afirma
que
contestou
as
transações
,
protocolando

pedido

administrativo de estorno de valores e resolução de fraude
,
contudo
,
mesmo

após
o
procedimento
de
segurança

realizado

pelo
banco,
foi

alvo
de
mais
04 (
quatro
)
transações

fraudulentas
, no valor
total
de R$ 965,00 (
novecentos
e
sessenta
e
cinco
reais). Diante do
exposto
,
requer
a
restituição
do valor total
de R
$ 9.965,00 (
nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais), além
de R$ 20.000,00 (
vinte
mil reais) a
título
de
indenização

por

danos

morais
. Em
sede
de
contestação
, a
reclamada

alegou
,
em

suma
,
ausência
de
irregularidades
,
alegando
que
não

houve

troca

na

senha
de
efetivação
das
transações
. Pois
bem
. Como se sabe,
em

consonância
com o
artigo
14 do CDC, as
instituições

bancárias

respondem

objetivamente

pelos

danos

causados

por

vício

na

prestação
de
serviços
,
ressalvada
a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiros
.
Ainda
, a
Súmula
479 do STJ
estabelece
que “as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
”. Registre-se,
por

oportuno
, que
a

instituição

financeira

não

colaciona

qualquer

documento

hábil para demonstrar a regularidade e participação da autora

nas

transações

contestadas
.
Destaque
-se que as
transações

realizadas

estão
fora dos
padrões
e
perfil
de
consumo
da
autora
,
pessoa

idosa
(ID 178648242).
Outrossim
, causa
muita

estranheza

a

alta

quantia
de
transações
(89
transferências
PIX) com
baixo
valor para
os

mesmos

destinos
, de forma que o banco
continuou

permitindo
tais
transferências

sem

quaisquer

checagens
de
segurança
.
Consoante
as
diretrizes
do Código
Consumerista
,
caberia

ao

agente

financeiro
,
na

qualidade
de
fornecedor
/
prestador
de
serviços
,
comprovar
que as
transações

haviam

sido

realizadas
pela
autora
, o que
não
o fez.
Ademais
, a
reclamante
,
demonstrando

sua
boa-
fé
, que se presume no
âmbito

contratual
(
artigos
113, caput, § 1o,
inciso
III e 422),
contestou

os

gastos

tão
logo
tomou

conhecimento
das
transações

realizadas
e
registrou

boletim
de
ocorrência
,
todavia
a
restituição

pretendida
no
âmbito

administrativa

lhe
fora
negada
, o que
motivou
o
ajuizamento
da
presente

ação
.
Nessas

hipóteses
,
os

Tribunais

já

decidiram
: “CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ação

declaratória
de
inexistência
de
débitos
,
ajuizada

em
14/8/2020, da qual
foi

extraído
o
presente

recurso
especial,
interposto

em
21/6/2022 e
concluso

ao

gabinete

em
17/2/2023.2. O
propósito

recursal

consiste

em

decidir
(I)
se

a

instituição

financeira

responde

objetivamente

por

falha

na

prestação
de
serviços

bancários
,
consistente

na

contratação
de
empréstimo

realizada

por

estelionatário
; e (II) se
possui
o
dever
de
identificar
e
impedir

movimentações

financeiras
que
destoam
do
perfil
do consumidor.3. O
dever de segurança é noção que abrange tanto a

integridade

psicofísica
do
consumidor
,
quanto

sua

integridade
patrimonial,
sendo

dever
da
instituição

financeira

verificar
a
regularidade
e
a

idoneidade
das
transações

realizadas

pelos

consumidores
,
desenvolvendo

mecanismos

capazes
de
dificultar

fraudes

perpetradas

por

terceiros
,
independentemente
de
qualquer

ato
dos consumidores.4.
A

instituição

financeira
,
ao

possibilitar
a
contratação
de
serviços
de
maneira

facilitada
,
por

intermédio
de redes
sociais
e
aplicativos
,
tem
o
dever
de
desenvolver

mecanismos
de
segurança
que
identifiquem
e
obstem

movimentações
que
destoam
do
perfil
do
consumidor
,
notadamente

em

relação
a
valores
,
frequência
e objeto.5. Como
consequência
,
a

ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações

atípicas
e que
aparentam

ilegalidade

corresponde
a
defeito

na

prestação
de
serviço
,
capaz
de
gerar
a
responsabilidade

objetiva

por

parte
da
instituição
financeira.6.
Entendimento

em

conformidade
com Tema
Repetitivo
466/STJ e
Súmula
479/STJ: "As
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações
bancárias".7.
Idêntica

lógica
se
aplica
à
hipótese

em
que
o

falsário
,
passando
-se
por

funcionário
da
instituição

financeira
e
após

ter

instruído o consumidor a aumentar o limite de suas

transações
,
contrata

mútuo
com o banco e,
na

mesma
data, vale-se do alto
montante

contratado
e dos
demais

valores

em

conta

corrente
para
quitar

obrigações

relacionadas
,
majoritariamente
, a
débitos

fiscais
de
ente

federativo

diverso

daquele

em
que
domiciliado
o consumidor.8. Na
hipótese
, inclusive,
verifica
-se que
o

consumidor
é
pessoa

idosa
(75
anos
-
imigrante
digital),
razão
pela qual
a

imputação
de
responsabilidade

há
de ser
feita
sob as
luzes
do
Estatuto
do
Idoso
e da
Convenção
Interamericana
sobre
a
Proteção
dos
Direitos
Humanos dos
Idosos
,
considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar

a

inexigibilidade
das
transações

bancárias

não

reconhecidas

pelos

consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante

previamente

existente

em

conta

bancária
,
devidamente

atualizado
.” (STJ -
REsp
: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator:
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento
: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
15/09/2023)
grifos

nossos
“APELAÇÃO – APLICATIVO DE BANCO – OPERAÇÕES FRAUDULENTAS –
Pretensão
do
réu
de
reforma
da
respeitável

sentença de procedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade de débito
, de
restituição
de
valores
e de
indenização

por

dano
moral –
Descabimento
–
Hipótese

em
que
cabia

ao

agente

financeiro

demonstrar
a
regularidade
das
movimentações
–
Ocorrência
de
falha

nos

sistemas
de
segurança

bancários
–
Contratação
de
empréstimo

vultoso
,
seguido
de
realização
de
transferência
via "PIX" –
Operações
fora do
padrão
de
consumo
do
autor
– Má
prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição

financeira

pelos

danos

causados
–
Fraude

praticada

por

terceiro
que
não

exime
o banco de responder
pelos

prejuízos

causados

ao

consumidor
(
Súmula
479, STJ) – Danos
materiais

decorrentes
de
transações

fraudulentas
– Dano moral
configurado

pelo

desgaste

físico
,
emocional
e
psíquico

enfrentado
pela
vítima
-
Inscrição

indevida
junto a
órgãos
de
proteção

ao

crédito
que
configura

dano
moral,
passível
de
indenização
–
Hipótese
de
configuração
de
dano
moral "in
re

ipsa
" –
Precedentes
do STJ - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. APELAÇÃO - DANO MORAL – COBRANÇAS INDEVIDAS –
Pretensão
do
autor
de que
seja

majorado
o valor
fixado
a
título
de
indenização

por

dano
moral –
Cabimento
–
Hipótese

em
que,
além
do
abalo
moral
suportado

pelo

autor

em

razão
da
fraude
,
teve

seu

nome

inscrito

indevidamente

em

cadastro
de
inadimplentes
– Valor
fixado
pela r.
sentença
(R$5.000,00) que se
mostra

insuficiente
para
compensar
o
exacerbado

grau
de
transtorno

enfrentado

pelo

autor
–
Majoração
para R$ 10.000,00, valor
mais

compatível
com o patamar
adotado

em

vários
outros
casos

análogos
,
já

julgados

por

esta
Colenda 13a Câmara - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.” (TJ-SP -
Apelação

Cível
: 1003021-52.2021.8.26.0156 Cruzeiro, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de
Julgamento
: 03/05/2023, 13a Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 03/05/2023)
grifos

nossos
Nos
termos
do CDC,
cabe

ao

fornecedor

oferecer

segurança

na

prestação
de
seu

serviço
, de forma a
proteger
o
consumidor
de
possíveis

danos
. Neste
contexto
, a
reclamada

não
se
desincumbiu
do
seu

encargo

probatório
, tendo
em
vista
a

ausência
de
elementos

comprobatórios

quanto
a
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
autora
(
artigo
373,
inciso
II, CPC). Do
dano
moral. Como
decorrência
da
responsabilidade

objetiva
do
prestador
do
serviço
, para que
ele

possa
se
desonerar
da
obrigação
de
indenizar

deve

provar
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste

ou
a culpa é
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
(§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o
ônus
da
prova

relativo

a

essas

hipóteses do prestador do serviço e, não tendo ele se desincumbido
,
deve
ser
responsabilizado

pelos

danos

causados

ao

consumidor
.
Deste
modo,
revendo
as
circunstâncias
da
demanda
, o valor
deve

permanecer

nos

limites
da
reparação
e
prevenção
,
observando

os

princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
,
sem

adentrar

na
via do
enriquecimento

sem
causa,
vedado
pela
ordem

jurídica
(
artigos
884 e
seguintes
do Código Civil).
Dispositivo
. Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos

contidos

na

inicial
para: a) CONDENAR a
parte

reclamada

ao

pagamento
do valor de 3.000,00 (
três
mil reais) a
título
de
indenização

por

danos

morais
, com
juros

moratórios

segundo
a taxa SELIC a
contar
da
citação
e
correção

monetária

pelo
IPCA a
contar

desta
data (
Súmula
362 do STJ); b) CONDENAR a
parte

reclamada

ao

reembolso
no valor de
R$ 9.965,00 (
nove
mil,
novecentos
e
sessenta
e
cinco
reais) a
título
de
indenização

por

dano
material,
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice
IPCA e
juros

moratórios

segundo
a taxa SELIC, ambos a
contar
das
datas

respectivas
e,
por

conseguinte
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para que
surta

os

efeitos

legais
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
no
9.099/1995. Mario
Gessinger
Viana de Oliveira Juiz
Leigo
Vistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95.
Transitado

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Data e
horário

registrados
no PJE. Carlos José Rondon Luz Juiz de
Direito
"

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a)
não

cometeu

ato

ilícito
, pois as
transações

foram

realizadas
com
senha

pessoal
e
intransferível
; b)
não

houve

quebra
de
segurança
; c)
não

há

dano
moral
configurado
; d)
o
valor da
indenização
é
irrazoável
; e
e
)
não há

dano material

porque
a parte recorrida recebeu o valor creditado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
julgar

improcedente
a
demanda
; b)
alternativamente
,
reduzir
o valor da
indenização
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a)
foram

feitos

diversos

requerimentos

administrativos
para
solucionar
a
questão
; b) a
contestação
do banco
confirma
as
tentativas
da
autora
de resolver o
problema
; c) a
negligência
do banco é
absurda
; d) a
fraude

bancária

deve
ser
indenizada
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025